Tribunal: STF
Processo: AI 838034
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (cotejo entre o Decreto 2.314/1997 e a Lei 8.918/1994). Providência vedada neste momento processual.



    2. Incidência das Súmulas 283 e 636/STF.



    3. Agravo regimental desprovido.